Tribunal: STF
Processo: RE 938163
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. REFIS. Processo administrativo fiscal. Demora na análise de pedido de utilização de créditos de terceiro. Prazo decadencial. Discussão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fato e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem solucionou a questão relativa ao prazo decadencial aplicável a processo administrativo no âmbito do REFIS à luz da legislação infraconstitucional pertinente, cujo exame é inadmissível em recurso extraordinário, uma vez que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    2. O reexame do conjunto fático-probatório da causa é operação vedada na via extraordinária, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 da Corte.



    3. Agravo regimental não provido.